Tribunal: TJDFT
Processo: 0748535-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748535-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI AGRAVADO: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA V I S T O S. (Doc. Num. 21657091). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por DEBER PACHECO CAVALCANTE E OUTRA contra a decisão (Doc. Num. 21382136) por meio da qual não conhecido o Agravo de Instrumento interposto por eles contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0712457-93.2020.8.07.0020, manejada pelos Recorrentes em desfavor de REBECA BARROS CAVALCANTI, menor impúbere, representada por sua genitora ELAINE BARROS BEZERRA, indeferiu o pleito dos Agravantes de ampliação da tutela provisória de urgência inicialmente deferida. O não conhecimento do Agravo de Instrumento em referência foi fundamentado no fato de a matéria aventada em tal recurso encontrar-se sob o manto da preclusão. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a Agravada, REBECA BARROS CAVALCANTI, representada por ELAINE BARROS BEZERRA, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 27 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador